Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-70.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000521-70.2018.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ADALTO FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação ordinária ajuizada por Adalto Ferreira Nunes, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento proporcional de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, em razão do exercício de cargo comissionado no período de 02/01/2015 a 31/12/2016. O Município agravante alegou inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo, inexistência de direito às verbas em razão da natureza do cargo, indevida condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, necessidade de modulação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se as preliminares de inépcia da inicial e carência de ação podem ser apreciadas em sede de agravo interno; (ii) definir se há direito ao recebimento proporcional de férias e 13º salário por servidor ocupante de cargo comissionado; (iii) estabelecer a validade da fixação de honorários advocatícios na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não pode ser utilizado para inovar a causa recursal, sendo incabível a apreciação de matérias não suscitadas na apelação originária, sob pena de violação ao princípio da eventualidade e à preclusão lógica.

A jurisprudência do STF, STJ e do TJPA reconhece que servidores comissionados fazem jus ao pagamento proporcional de férias e 13º salário, por força da natureza alimentar das verbas e do art. 7º da CF/1988, aplicado subsidiariamente aos servidores públicos pela via do art. 39, § 3º.

A ausência de contracheques ou extratos bancários não compromete a compreensão da lide quando os fatos principais são incontroversos e a prova documental mínima está presente nos autos.

O ajuizamento de ação de cobrança de verbas salariais não exige prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A verba honorária foi fixada no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicáveis os critérios da Lei dos Juizados Especiais, já que a demanda tramitou sob o rito ordinário, sem pedido de conversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É incabível inovação recursal em sede de agravo interno, sendo vedado o exame de matérias não suscitadas na apelação.

Servidor público ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento proporcional de férias e 13º salário, em razão da natureza alimentar das verbas e da aplicação do art. 7º da CF/1988, por força do art. 39, § 3º.

Não é exigido requerimento administrativo prévio para a propositura de ação judicial visando ao recebimento de verbas salariais.

A fixação de honorários advocatícios, em ação sob rito ordinário, observa os critérios do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o regime da Lei dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, arts. 932, V, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJ-SP, RI 1000849-27.2020.8.26.0495, Rel. Des. Leonardo Prazeres da Silva, j. 11.08.2021; TJ-TO, AC 0034019-44.2019.827.0000, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. s.d.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0000521-70.2018.8.14.0026

AGRAVANTE:
Município de Jacundá

AGRAVADO:
Adalto Ferreira Nunes

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível que manteve sentença de procedência parcial da ação ordinária ajuizada por ADALTO FERREIRA NUNES, reconhecendo-lhe o direito ao pagamento proporcional de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, relativos ao exercício de cargo comissionado entre 02/01/2015 e 31/12/2016.

Sustenta o agravante, em síntese, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais, notadamente contracheques e extratos bancários; a carência de ação por ausência de prévio requerimento administrativo; a natureza jurídica do vínculo, defendendo a inexistência de direito às verbas pleiteadas; a inaplicabilidade de honorários advocatícios em sede de juizado especial; e, subsidiariamente, a necessidade de modulação dos honorários sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões. (id. 25184836)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que manteve sentença de procedência parcial da ação ordinária ajuizada por ADALTO FERREIRA NUNES, reconhecendo-lhe o direito ao pagamento proporcional de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, relativos ao exercício de cargo comissionado entre 02/01/2015 e 31/12/2016.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23378775):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia reside na sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Adalto Ferreira Nunes, condenando o Município ao pagamento das verbas relativas a férias proporcionais e 13º salário proporcional, referentes ao período de 02/01/2015 a 31/12/2016, com a devida atualização monetária e incidência de juros.

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal admite a ocupação de cargos em comissão sem concurso público, sendo estes cargos de livre nomeação e exoneração.

No entanto, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, o vínculo comissionado não exime o ente público de garantir os direitos constitucionais previstos no art. 7º, como férias proporcionais e 13º salário.

A sentença recorrida reconheceu que, apesar de o vínculo do apelado ser comissionado, ele faz jus ao pagamento das verbas pleiteadas, haja vista o caráter alimentar desses direitos, assegurados pela Constituição Federal.

A decisão está alinhada à jurisprudência predominante e fundamentada no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou do labor prestado pelo apelado.

Os argumentos do apelante não apresentam elementos capazes de afastar a obrigatoriedade de pagamento das verbas reconhecidas. Afirmar que cargos comissionados são isentos de direitos constitucionais como 13º salário e férias proporcionais contraria o entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CARGO COMISSIONADO - EXONERAÇÃO - PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS. 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É fato incontroverso que o apelado exerceu cargo comissionado, no período de 01.02.2016 a 30.12.2016, bem como é fato incontroverso que o apelante/MUNICIPIO não comprovou o pagamento das férias mais terço constitucional e décimo terceiro salário. 2. O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral, dentre as quais se incluem as férias, com seu respectivo abono, e o 13º (décimo terceiro) salário. Verbas estas asseguradas pela Constituição Federal, consoante previsão expressa do seu artigo 39, § 3º. 3. Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Decisão unânime.

(TJ-TO - AC: 00340194420198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. CLT. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS, ABONO DE FÉRIAS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. Exercício de cargo comissionado reconhecido. Não houve pagamento de férias mais terço constitucional e décimo terceiro salário. Servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento de verbas devidas aos demais servidores, dentre as quais se inclui férias, abono de férias e o 13º (décimo terceiro) salário. Verbas asseguradas pela Constituição Federal, consoante previsão expressa do seu art. 39, § 3º. Sentença de Procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido.

(TJ-SP - RI: 10008492720208260495 SP 1000849-27.2020.8.26.0495, Relator: Leonardo Prazeres da Silva, Data de Julgamento: 11/08/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/08/2021)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao
recurso de apelação interposto pelo Município de Jacundá/PA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

As
preliminares suscitadas em sede de agravo interno não foram objeto da apelação originária
, o que configura evidente inovação recursal. Como é cediço,
o agravo interno não se presta à ampliação do objeto recursal nem à introdução de fundamentos não suscitados anteriormente
, sob pena de violação ao princípio da eventualidade e da preclusão lógica. Nesse sentido, os fundamentos relativos à ausência de documentos na inicial e à falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo sequer foram ventilados na apelação, consistindo em inovação vedada, sendo incabível seu exame nesta fase recursal.

Ademais, ainda que superado o óbice formal, os fundamentos não subsistiriam. A inicial está instruída com os elementos necessários à compreensão da lide, e não há exigência legal de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança de verbas salariais.

No mérito, inexiste fundamento novo ou robusto que desautorize o entendimento da decisão monocrática recorrida. O vínculo comissionado não afasta a natureza alimentar e a garantia constitucional das verbas pleiteadas, sendo inaplicável a argumentação no sentido de que a exoneração do cargo retira o direito às verbas proporcionais.

Quanto aos honorários advocatícios, não se aplica o regime dos Juizados Especiais à hipótese dos autos, uma vez que a demanda tramitou sob o rito ordinário e não houve requerimento de sua conversão, tampouco incompatibilidade com os critérios do art. 85 do CPC. A fixação da verba sucumbencial no percentual mínimo mostra-se razoável e proporcional.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23378775, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025